Tribunal: TJSP
Processo: 0010739-83.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado tentado - Recurso ministerial – Acusação requer a exasperação da pena, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, majorando-se, por conseguintes, a pena-base – Admissibilidade - Réu que é possuidor de maus antecedentes e reincidente, devendo ser considerada, na primeira fase dosimétrica tais circunstâncias judiciais para o aumento

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado tentado - Recurso ministerial – Acusação requer a exasperação da pena, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, majorando-se, por conseguintes, a pena-base – Admissibilidade - Réu que é possuidor de maus antecedentes e reincidente, devendo ser considerada, na primeira fase dosimétrica tais circunstâncias judiciais para o aumento pretendido - Apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010739-83.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON DA SILVA ORTIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para, mantida no mais a condenação, nos
termos acima explanados, majorar as penas impostas a ANDERSON DA SILVA
ORTIZ para 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
mais o pagamento de 09 (nove) dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010739-83.2016.8.26.0224 -Voto no 41.160
2
Voto no 41.160 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0010739-83.2016.8.26.0224
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Ministério Público
Apdo(s): Anderson da Silva Ortiz
Apelação Criminal
Roubo majorado tentado - Recurso
ministerial
Acusação requer a exasperação da pena,
consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
majorando-se, por conseguintes, a pena-base Admissibilidade -
Réu que é possuidor de maus antecedentes e reincidente, devendo
ser considerada, na primeira fase dosimétrica tais circunstâncias
judiciais para o aumento pretendido - Apelo ministerial provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
Ministério Público contra a r. decisão de fls. 422/428, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu Anderson
da Silva Ortiz como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 08 (oito)
meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 08 (oito)
dias-multa (valor unitário de 1/30 de salário mínimo).
Inconformado, recorre o Ministério Público,
com razões de apelação às fls. 433/436, nas quais requer a exasperação da pena-base
em mais 1/6, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, tendo
em vista que os maus antecedentes comprovados por certidão cartorária não foi
considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010739-83.2016.8.26.0224 -Voto no 41.160
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pela d. defesa (fls. 466/468), a qual requer seja negado provimento ao
apelo ministerial.
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se à fls. 477/483, apresentando parecer pelo provimento do
recurso ministerial.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de
fevereiro de 2016, por volta das 05h30min, na Avenida Bom Clima, esquina com a
Avenida Tiradentes, na cidade e Comarca de Guarulhos, Anderson da Silva Ortiz,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro agente não identificado,
tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda/NXR150
BROS KS, de placas DYZ-3662, cor preta, ano 2007/2007, pertencente à vítima
Diogo Fernandes de Souza, somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de
tempo e espaço supra descritas, a vítima, policial militar, trafegava pela via pública
com sua motocicleta e realizou parada em semáforo instalado no local dos fatos.
Naquele momento, o indiciado, trajando
camiseta azul, e seu comparsa não identificado se aproximaram da vítima
anunciaram o assalto e exibiram simulacro de arma de fogo à vítima, a fim de
amedrontá-la e de viabilizar a subtração da motocicleta que conduzia.
Ocorre que a vítima arrancou com a
motocicleta, tomando distância dos roubadores e conseguindo evadir-se do alcance
de ambos. Ato contínuo, a vítima parou a motocicleta e sacou a arma de fogo que
portava, diante do que os agentes fugiram do local, sem sucesso na empreitada
criminosa.
Algum tempo depois, já desempenhando suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010739-83.2016.8.26.0224 -Voto no 41.160
4
atividades pela Polícia Militar, a vítima recebeu via COPOM notícia de roubo
tentado na Praça Oito de Dezembro, bairro Taboão. As características do autor,
fornecidas pela segunda vítima, coincidiam com as do indiciado, visualizadas por
Diogo na madrugada.
O ofendido Diogo, então, na companhia de
outro policial, passou a efetuar patrulhamento nas imediações da Praça Oito de
Dezembro, vindo a deparar-se com o indiciado no cruzamento da Rua Jamil João
Zarif com a Avenida Natália Zarif. O réu ainda trajava camiseta azul e trazia
consigo, na cintura, um simulacro de revólver, fato constatado durante revista
pessoal.
Diogo reconheceu o indiciado como o autor
do crime que sofrera. A vítima do crime tentado ocorrido na Praça Oito de
Dezembro não foi localizada para reconhecimento do autor.
Estes são os fatos.
A materialidade e autoria delitivas resultaram
bem evidenciadas pelos depoimentos da vítima, assim como pelas demais provas
acostadas aos autos.
A representante do Ministério Público pleiteia
a exasperação da pena-base em virtude dos maus antecedentes do apelado, tendo em
vista que na r. decisão ora guerreada, estes não foram considerados na primeira fase
dosimétrica.
Assiste razão a percuciente Dra. Promotora de
Justiça.
Isto porque, além da condenação que lhe gera
reincidência, a qual foi considerada em segunda fase, o apelado possui mais uma
condenação (e não duas como salientado nas razões recursais) com trânsito em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010739-83.2016.8.26.0224 -Voto no 41.160
5
Verifica-se que além da condenação que foi
considerada para fins de reincidência (processo no 0006019-64.2009.8.26.0565,
certidão a fls. 307, considerado na dosimetria a fls. 426), o apelado possui outras
condenação com trânsito em julgado para a defesa, conforme se pode verificar da
certidão constante de fls. 308, sendo certo que a certidão de fls. 309 há uma decisão
absolutória e outra que extinguiu a punibilidade pela prescrição, a qual,
evidentemente, não será considerada.
Assim, mesmo desconsiderando a certidão de
fls. 309, há que ponderar que o réu é possuidor de maus antecedentes, devendo-se
considerar separadamente as condenações do apelado, majorando a pena corporal,
na pena-base, ante os seus maus antecedentes (condenação noticiada com a certidão
de fl. 308), bem como mantendo-se o acréscimo em face de reincidência autônoma
(condenação da certidão de fl. 307).
Esse modo de calcular as sanções está em plena
consonância com a sistemática estabelecida pelo vigente Código Penal, conforme
entendimento reiterado do Pretório Excelso, que pode ser exemplificado com as
seguintes decisões:
HABEAS CORPUS 72891-RJ, j. 16/04/1996,
DJ 07/03/97, pág. 5398, Relator Min. FRANCISCO REZEK, 2a T, v.u. EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
FIXAÇÃO
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA.
BIS
IN
IDEM
NÃO
CARACTERIZADO.
TENTATIVA.
REDUÇÃO DA PENA. ÍNDICE MÍNIMO. MOTIVAÇÃO: NECESSIDADE. I - A
pena-base foi fixada acima do mínimo legal ao argumento da existência de maus
antecedentes. Não caracteriza bis in idem o acréscimo da pena em razão da
reincidência. Ausência de nulidade. Precedentes do STF. II - Alegação procedente
de falta de fundamentação quanto ao índice mínimo adotado pelo juízo
monocrático, ao reconhecer a modalidade tentada. A redução da pena 3⁄4
reconhecida a tentativa 3⁄4 há de considerar também o disposto no artigo 59 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010739-83.2016.8.26.0224 -Voto no 41.160
6
A fundamentação é imperiosa. Precedentes do STF. Ordem parcialmente
concedida. (V. tb. HC-70407, RTJ-153/627, HC-71593, HC-72664, HC-73150).
HABEAS CORPUS 73289-SP, j. 28/11/1995,
DJ de 31/05/96, pág. 18802, rel. Min. MOREIRA ALVES, 1a T, v.u. EMENTA:
"Habeas corpus". - Não ocorrência de "bis in idem" na fixação da pena, se o
acréscimo da pena-base resultou de maus antecedentes em virtude de condenação
anterior, ao passo que a agravante da reincidência decorreu de outra condenação
que a caracterizou."Habeas corpus" indeferido.
Portanto, é o caso de exasperar-se mesmo a
pena-base pelos maus antecedentes, conforme o pleito ministerial.
Com o aumento acima aludido, a dosimetria
da sanção imposta fica assim estipulada.
A pena-base restou fixada em 05 anos, 05
meses e 10 dias de reclusão, devidamente justificada pelo MM Magistrado,
considerando as circunstâncias judiciais do apelado, mas, como acima explanado,
ele não considerou os maus antecedentes do réu, razão pela qual, com o
acrescimento 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes, a reprimenda perfaz, em
primeira fase, 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-
multa, no piso.
Na segunda etapa, fica mantido o aumento
pela reincidência em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 anos, 04 meses e 27 dias de
reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, no piso.
Na terceira fase da dosimetria, considerada a
presença bem delineada da causa de aumento de pena do concurso de agentes, a
qual foi equivocadamente majorada em apenas 1/6 (um sexto) - não havendo
recurso ministerial para sua alteração, razão pela qual fica mantida -, perfazendo 08
anos, 07 meses e 21 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa, no piso.
Por fim, pela tentativa, fica mantida a redução
em metade, totalizando uma pena final de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010739-83.2016.8.26.0224 -Voto no 41.160
7
(vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 09 (nove) dias-multa, no piso.
Via de consequência, DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, mantida no mais a condenação, nos termos acima
explanados, majorar as penas impostas a ANDERSON DA SILVA ORTIZ para 04
(quatro) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o
pagamento de 09 (nove) dias-multa, no piso.
SÉRGIO RIBAS

Relator